Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003050-06.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ADRIANA MATOSO DE ABREU, ALAMIR GOMES DE ABREU JÚNIOR, ALEXANDRE MATOSO DE ABREU, ALZIRA MATOSO DE ABREU, LEONARDO MATOSO DE ABREU, LUCIANE MATOSO DE ABREU GURIAN AGRAVADOS: CARLOS HENRIQUE DE MELO PESSOA, DALMO PAIXÃO, NELSON BARCELOS DA VEIGA FILHO, RENATO CAMEJO DE MENEZES, JOSÉ CARLOS DE PAULA (CONFINANTE), INDRA MARIA MAHAJAN (CONFINANTE), TERRACAP DESPACHO ADRIANA MATOSO DE ABREU e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Defendem, ainda, que a tese recursal não exige reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021